Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706614-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora sobre a petição juntada no ID no 35287899. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator